Tribunal: TCU
Processo: 008.890/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lindomar Maria da Conceicao,Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Lindomar Maria da Conceição e pelo Senado Federal contra o Acórdão 3588/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria em tela, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, conferindo ao subitem 9.2.3 do Acórdão 3588/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "9.2.3. após adoção da providência exarada no subitem 9.2.2: 9.2.3.1. ajuste o valor da parcela recebida a título de incorporação de quintos para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.2.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do presente acórdão, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data da publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Segunda Câmara ;" 9.2. comunicar essa deliberação ao recorrente e ao Senado Federal.